Tribunal: TJES
Processo: 5010102-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010102-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL VARGAS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal em que lhe são imputados os crimes previstos no art. 33, art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegada possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, condições pessoais favoráveis, bem como excesso de prazo da custódia cautelar diante da demora na realização da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos de materialidade, autoria e gravidade da conduta; (ii) estabelecer se a via do
habeas corpus
admite análise aprofundada de tipicidade e desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se o alegado excesso de prazo da prisão cautelar configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se legitima quando presentes indícios de materialidade e autoria e fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública.

4. Os elementos dos autos evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

5. A análise de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demanda aprofundado reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo contexto de apreensão de entorpecentes, petrechos de traficância e atuação em conjunto com outros agentes, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. O alegado excesso de prazo não se configura automaticamente pelo decurso temporal, devendo ser analisado sob o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

9. A existência de múltiplos acusados, imputação de crimes de tráfico e associação, e necessidade de diligências probatórias justificam a duração da instrução sem caracterização de constrangimento ilegal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta do delito. 2. O
habeas corpus
não admite dilação probatória para reavaliar tipicidade ou desclassificação da conduta penal. 3. O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, não sendo automático. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010102-89.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOÃO BATISTA DE FREITAS

PACIENTE:
SAMUEL VARGAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
SAMUEL VARGAS DA SILVA

contra suposto ato coator do
Juízo da
1ª
Var
a Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que, nos autos do processo nº 5003154-98.2026.8.08.0011, manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, em sua petição inicial, que:
(i)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se basear apenas na gravidade abstrata do delito;
(ii)
o paciente apenas conversava com os demais abordados, não residia no local e portava somente 10 (dez) pinos de cocaína, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e
(iii)
o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como ajudante de eletricista.

Acrescenta, ainda,
(iv)
o paciente encontra-se segregado há 63 (sessenta e três) dias, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada apenas para o dia 18/11/2026, circunstância que configuraria constrangimento ilegal.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19808249.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19910628, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, no art. 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.340/2006, cujas penas ultrapassam 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 60789156, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

No tocante à alegação de ausência de envolvimento do custodiado com a prática do tráfico de drogas, bem como ao pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.

A análise acerca da efetiva autoria delitiva, da destinação da substância entorpecente apreendida e da eventual adequação típica da conduta demanda dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do writ, devendo tais questões ser examinadas oportunamente pelo juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

Somado a isso, vislumbro que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A decisão impugnada destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da apreensão de variedade de substâncias entorpecentes e de petrechos destinados à mercancia ilícita, em concurso de agentes que envolvia a cooptação de menor de idade e a companhia de um indivíduo foragido com mandado de prisão em aberto por homicídio, além da tentativa de fuga do paciente para o interior do imóvel no momento da abordagem policial. Transcrevo trecho da r. decisão:

“(...) A gravidade concreta da conduta se revela de forma inequívoca. Não se trata de tráfico eventual ou isolado, mas de atividade estruturada, utilização de imóvel específico para preparo e distribuição de entorpecentes, e apreensão de quantidade significativa de drogas, notadamente crack, substância de alto potencial lesivo à saúde pública. A presença de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, rádios comunicadores e material para endolação, reforça o caráter organizado da atividade criminosa. Soma-se a isso o fato de o local já ser conhecido como ponto de venda de drogas, evidenciando a habitualidade da conduta. Ressalte-se, por oportuno, que eventual primariedade dos autuados, por si só, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia cautelar quando demonstrada, no caso concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, como verificado na hipótese em análise. Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade social dos agentes, evidenciada pelo modo de execução do delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem risco à ordem pública. Registre-se, ainda, que a análise acerca da eventual incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) mostra-se, neste momento processual, inviável, por demandar exame aprofundado das circunstâncias pessoais dos agentes, notadamente quanto à primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa, aspectos que não podem ser aferidos de forma exauriente nesta fase inicial, marcada pela cognição sumária. Ademais, os elementos colhidos até o momento – especialmente a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, a estruturação da atividade e a atuação conjunta – sinalizam, em princípio, para a não incidência do referido benefício, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar. Ressalte-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da gravidade dos fatos e do contexto de atuação organizada, não sendo capazes de neutralizar o risco de reiteração criminosa. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do MP e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em face de FELIPE NASCIMENTO CARVALHO, SAMUEL VARGAS DA SILVA e GUSTAVO SANTANA FERNANDES OLIVEIRA.” (id 92998731, do processo de referência)

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que os fundamentos que nortearam o decreto inicial não sofreram modificação fática e que os requisitos da prisão cautelar permanecem inalterados. Veja-se:

“Ressalto que, conforme já fundamentado na decisão que manteve a segregação cautelar, conforme ID 94430590, em que pesem as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a justificar a medida extrema.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis não asseguram, isoladamente, direito subjetivo à liberdade provisória, caso subsistam os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, conforme se extrai dos autos, a imputação envolve crime de tráfico de drogas, em tese praticado em concurso de agentes e com participação de adolescente, tendo sido narrada a apreensão de substâncias entorpecentes diversas, bem como de objetos associados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão, rádio comunicador, dinheiro fracionado e petrechos para embalo de drogas. Segundo a denúncia, especificamente em relação a Samuel, teriam sido encontrados 10 pinos de cocaína em seu bolso, circunstância que, ao menos neste momento processual, constitui elemento indiciário suficiente a justificar a manutenção da análise do fato em sede de instrução.

Ademais, a negativa de posse da substância entorpecente, a alegação de ausência de dolo de mercancia e o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra incompatível com a presente fase processual, especialmente antes da instrução criminal.

Também não se verifica, por ora, alteração fática relevante em relação ao cenário considerado na decisão anterior que manteve a prisão preventiva. Ao contrário, permanecem presentes elementos concretos relacionados à gravidade concreta da conduta imputada, à forma de atuação narrada, ao contexto de apreensão das drogas e à suposta atuação conjunta com outros envolvidos, inclusive adolescente, circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.” (id 95917067, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese, consoante se depreende do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id 92860984, dos autos originários), a Polícia Militar, munida de denúncias prévias apontando o local como ponto de intenso tráfico chefiado por um foragido da justiça, logrou êxito em flagrar o paciente e outros três indivíduos, incluindo um adolescente. Narram os policiais que os investigados tentaram empreender fuga para o interior da residência ao avistarem a guarnição.

Embora a defesa argumente que com o paciente foram encontrados apenas 10 (dez) pinos de cocaína, o contexto da apreensão global no local — que incluiu 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, maconha, dinheiro fracionado, rádio comunicador e balança de precisão — impede, neste juízo preliminar, que se afaste de plano a tipicidade do tráfico ou da associação criminosa.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação ao alegado excesso de prazo, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, o feito originário apresenta considerável complexidade, envolvendo pluralidade de agentes, sendo três imputáveis e um adolescente apreendido, além da existência de defesas técnicas distintas e da necessidade de realização de exames toxicológicos, circunstâncias que naturalmente repercutem na marcha processual.

Assim, o período de 63 (sessenta e três) dias de segregação cautelar, apontado na impetração, não evidencia, ao menos neste momento processual, mora estatal desarrazoada ou desídia apta a caracterizar constrangimento ilegal e autorizar o relaxamento da prisão pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.